Tribunal: TJBA
Processo: 8001233-86.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001233-86.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISIEL DA CRUZ

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, LEONARDO BRITO ANDRADE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

MAF 09

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. CONTRATO VÁLIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, proposta sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Consiste a discussão em saber se houve cerceamento de defesa, e contratação válida entre as partes, e por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4. A instituição financeira comprovou a contratação por meio de biometria facial, documentos pessoais válidos e depósito identificado em conta do autor.

5. A ausência de certificação digital ICP-Brasil não invalida o contrato eletrônico, conforme previsto na MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

6. O cerceamento de defesa não se configura, pois o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370, do CPC.

7. Inexistente ato ilícito, descabe a repetição do indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio de biometria facial, acompanhada de documentos pessoais e depósito identificado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas desnecessárias diante da suficiência das provas documentais já constantes nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 85, §11º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8106643-56.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.°
8001233-86.2024.8.05.0082
; Recorrente:
Isiel da Cruz
; Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.
;

ACORDAM os Desembargadores
que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator